Tribunal: TJSP
Processo: 2147362-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de quantias em conta corrente e poupança – Valores em conta corrente que correspondem a acúmulo de recebimentos do mês anterior – Bloqueio limitado a tais quantias – Poupança – Demonstração de bloqueio em quantia depositada em instituição financeira – Impenhorabilidade até quarenta salários mínimos – Inteligência dos inciso IV e X do art. 833 do Cód. de Proc. Civil -

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de quantias em conta corrente e poupança – Valores em conta corrente que correspondem a acúmulo de recebimentos do mês anterior – Bloqueio limitado a tais quantias – Poupança – Demonstração de bloqueio em quantia depositada em instituição financeira – Impenhorabilidade até quarenta salários mínimos – Inteligência dos inciso IV e X do art. 833 do Cód. de Proc. Civil - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147362-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IDA
MONTI CORAZZA e CLÁUDIO CORAZZA, é agravado INDÚSTRIA E
COMÉRCIO FANTINO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso. Vencida em parte a 3a juíza, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42543
AGRV.No: 2147362-74.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 15a VC
AGTES. : IDA MONTI CAROZZA e CLÁUDIO CORAZZA
AGDA. : INDÚSTRIA E COMÉRCIO FANTINO LTDA.
PENHORA
Bloqueio de quantias em conta corrente e
poupança Valores em conta corrente que correspondem a
acúmulo de recebimentos do mês anterior Bloqueio limitado
a tais quantias Poupança Demonstração de bloqueio em
quantia
depositada
em
instituição
financeira

Impenhorabilidade até quarenta salários mínimos Inteligência
dos inciso IV e X do art. 833 do Cód. de Proc. Civil - Decisão
reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto que, em
ação em fase de cumprimento de julgado, deferiu pedido de bloqueio de ativos
financeiros.
Sustentam os agravantes que as quantias bloqueadas são
impenhoráveis, pois a determinação atingiu conta na qual depositados benefícios
previdenciários (pensão e aposentadoria), bem como conta poupança cujo valor é
inferior a quarenta salários mínimos, que na conta são depositados apenas tais
benefícios e auxílios de seu filho.
Foi concedido efeito suspensivo.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Vinga apenas em parte, todavia.
Como se sabe, o chamado bloqueio “on line” de ativos
financeiros, com vista a subseqüente penhora, que já era admitido desde o C. STJ
“quando o devedor não nomeia bens à penhora no momento oportuno” (REsp
332.584-SP, rel. Min. Nancy Andrighi), com o que “o direito de fazê-lo é transferido
ao credor” (idem) e sem “ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução
para o devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre valores depositados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sua conta corrente”, passou a ser possível independentemente de que houvesse
oferecimento prévio de outros bens enquadráveis na ordem legal (art. 835 do Cód. de
Proc. Civil).
E assim o é porque sobreveio autorização legal expressa para a
determinação de indisponibilidade de ativos financeiros de executados, conforme se vê
do disposto no art. 854, uma vez que “dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira” é bem penhorável por excelência, o primeiro da
ordem legal (inciso I do art. 835 do mesmo Cód. de Proc. Civil), com o que e
repetindo - nem mesmo se poderia falar em desrespeito ao disposto no art. 805,
relembrado o fato de que a execução se faz em benefício do credor.
Claro que rendimentos do trabalho, benefícios de aposentadoria e
recursos depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários
mínimos são impenhoráveis, até por disposição legal expressa (incisos IV e X do art.
833 do Cód. de Proc. Civil).
Todavia, para que a proteção legal seja a eles estendida é
indispensável a prova de sua natureza.
No caso, vê-se que, embora a conta corrente seja utilizada para
recebimento de benefícios previdenciários, há nela também acumulação de certo capital,
tanto assim que imediatamente antes de receber o pagamento relativo a fevereiro de
2020 a co-agravante possuía saldo positivo de R$-1.494,34 (mil quatrocentos e noventa
e quatro reais e trinta e quatro centavos).
Ora, como se sabe, a proteção legal é à remuneração e não à conta
onde esta é depositada nem ao seu acúmulo; ao contrário, este último consiste em
verdadeiro capital disponível, utilizado para honrar aquelas obrigações pecuniárias
assumidas pela co-agravante, entre as quais esta objeto deste cumprimento de julgado.
Anote-se, ademais, que tal quantia não se confunde com aquele
pequeno pecúlio protegido pelo inciso X do art. 833 do Cód. de Proc. Civil, o qual deve
ter inequívoca natureza de poupança para situações emergenciais e não quantia
disponível em conta corrente, como no caso.
Tem-se, então, que a penhora do valor acima é regular, com o que
deve o bloqueio ser reduzido a tal quantia (R$-1.494,34).
No que toca ao alegado bloqueio de conta poupança em nome do
co-agravado, e respeitado ao máximo o entendimento do MM. Juízo de Primeiro Grau,
o recurso vinga.
Isto porque, embora não conste tal conta naquele ofício de fls.
101/102 dos autos principais, vieram aos autos documentos que indicam o contrário e
cuja idoneidade não se questiona.
Com efeito, aquele extrato juntado a fls. 102 destes autos
“ordem de bloqueio” com indicação do processo principal e protocolo correspondente
emitido pela instituição financeiro indica que houve bloqueio da R$-15.632,85 (quinze
mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em conta poupança ali
mantida.
Assim, tal quantia é impenhorável conforme disposição expressa
do inciso X do art. 833 do Cód. de Proc. Civil.
Deve, pois, serem tais valores desbloqueados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica, pois, reformada em parte a r. decisão agravada, cabendo ao
MM. Juízo de Primeiro Grau implementar o necessário para prosseguimento da
demanda, na forma acima.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.
]
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15486
Agravo de Instrumento no 2147362-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Ida Monti Corazza e Cláudio Corazza
Agravado: Indústria e Comércio Fantino Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE No 15486

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. José
Tarciso Beraldo, mas com o devido respeito, ouso divergir parcialmente do
fundamento exarado na prolação do voto 42.543, o que faço em razão das
considerações a seguir aduzidas,
Trata-se de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão
exarada, nos autos do Cumprimento de Sentença, iniciado pelo agravado em face
dos agravantes, que deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros.
O i. Relator manteve a constrição, sobre os valores
penhorados, que vieram acumulados de conta corrente de meses anteriores.

Esta magistrada há muito adota o entendimento assentado no
v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim, já decidiu sobre a matéria:

“é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda.” (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Destarte, muito embora os ativos financeiros encontrados
representem ao credor imediata liquidez do seu crédito, deve-se levar em consideração
que, conforme jurisprudência, o montante bloqueado (inferior a 40 salários mínimos)
é imune à pretensão executória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, mutatis mutandis:
“Execução
de
título
extrajudicial.
Penhora.
Reveste-se
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente, caderneta
de poupança ou em fundo de investimentos. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido”. (28a Câmara de
Direito Privado Agravo de Instrumento no 214130-15.2017.8.26.0000 Relator
Cesar Lacerda j. em 29/08/2017).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial - Decisão
rejeitou a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta
bancária da agravante Jurisprudência do STJ com anotação de
interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do
NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a
conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-
moeda Decisão reformada Recurso provido”. (13a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento no 2141000-61.2017.8.26.0000 Relator
Francisco Giaquinto j. em 03/10/2017).”
“Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu
pedido de desbloqueio de valores encontrados em conta bancária do
executado. Pretensão à reforma. Impenhorabilidade. Valor constrito
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833,
inciso X, do Código de Processo Civil. Interpretação ampliativa
consagrada pelo C. STJ. RECURSO PROVIDO”.( 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Mourão Neto -
Agravo de Instrumento no 2237360-87.2019.8.26.0000)
Ao exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO, para levantar a constrição financeira, em relação ao valor
bloqueado que não ultrapasse a quantia de 40 salários mínimos.
ANA CATARINA STRAUCH
2a. Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
12BC46BC
5
6
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
13133EE9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2147362-74.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.